Tribunal: TJDFT
Processo: 0704406-65.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0704406-65.2021.8.07.0018 RECORRENTE: SINDICATO DOS PROCURADORES DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COLETIVA. LEI COMPLEMENTAR No 173/2020. ARTIGO 8o. CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO. CONCESSÃO DE ANUÊNIOS, TRIÊNIOS, QUINQUÊNIOS E LICENÇAS-PRÊMIO. PROIBIÇÃO. RESTRIÇÃO TEMPORAL. CONSTITUCIONALIDADE. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DA NORMA. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. INADEQUAÇÃO. ISENÇÃO LEGAL. Em conformidade com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, à ocasião do julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade no 6447, 6450, 6525, a norma inserida no artigo 8o, inciso IX, da Lei Complementar no 173/2020, é constitucional e visa assegurar o equilíbrio fiscal, a partir de um maior controle das contas públicas, impedindo-se a transferência de novas despesas com pessoal pelo sucessor do gestor público e possibilitando que os entes subnacionais tenham condições de empregar maiores esforços orçamentários para o controle da pandemia de coronavírus. A interpretação restritiva da norma, para defender a possibilidade de mera suspensão do pagamento da vantagem pecuniária, apenas pelo período de incidência da lei (de 27 de maio de 2020 a 31 de dezembro de 2021), sem prejuízo da contagem do tempo, não pode ser acatada, pois a mera suspensão do pagamento acarretaria, futuramente, a fruição acumulada das parcelas anotadas no período aquisitivo, o que esvaziaria não só o conteúdo da norma e o almejado equilíbrio fiscal, mas também do quanto decidido pelo Supremo Tribunal Federal. É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que os sindicatos detêm legitimidade para o ajuizamento de ação civil pública em defesa de direitos individuais homogêneos da categoria que representam, não relacionados a consumidores, de modo que, nessa condição, têm a isenção de custas e honorários advocatícios de que trata o artigo 18, da Lei no 7.437/1985. No recurso especial, o recorrente alega violação ao artigo 8o, inciso IX, da Lei Complementar 173/2020, sustentando que referido dispositivo legal garante o retorno do pagamento de anuênios aos Procuradores do Distrito Federal, após a expiração do prazo de suspensão previsto na aludida Lei. Afirma que as limitações de gastos de pessoal decorrentes do programa de enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (Coivid-19), implementado pela Lei Complementar, tem caráter temporário e que o entendimento exarado no acórdão recorrido atribui força definitiva à tais limitações. Assevera, ademais, que a suspensão dos efeitos financeiros decorrentes do tempo de serviço – anuênios, no caso – não implica desconsideração do período para a aquisição dos correlatos direitos. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral na matéria, aponta violação aos artigos 5o, inciso XXXVI e 37, incisos X e XV, ambos da Constituição Federal, por ofensa ao direito adquirido e à preservação do poder de compra e da irredutibilidade de vencimentos, repetindo os argumentos trazidos no especial. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada violação ao artigo 8o, inciso IX, da Lei Complementar 173/2020. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionadas, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. O recurso extraordinário, por seu turno, também reúne condições de trânsito. O recorrente se desincumbiu do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral e a matéria, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho jurídico constitucional. III – Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A012